Tribunal: TJES
Processo: 5007753-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS – LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE PARTE E ADVOGADO – POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA, APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94.

2. À exegese da Súmula nº 153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

3
. A Corte Superior, quando do julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assentou pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal sem resolução do mérito. Precedente STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APOIO COMERCIAL LTDA em face de decisão interlocutória (id nº. 3166673) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal de origem, homologou o pedido de desistência da ação em relação ao sócio Luiz Carlos de Oliveira Barros e deixou de arbitrar honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) que, na realidade, inexistiu desistência da ação, mas verdadeiro reconhecimento do pedido, sobretudo porque a Agravante, bem como o sócio excluído constituíram advogados nos autos para promoverem a respectiva defesa na ação executiva e (b) que a exclusão do sócio do polo passivo da lide decorreu da defesa apresentada, de maneira que a jurisprudência pátria assegura o cabimento da condenação em honorários advocatícios em tais hipóteses.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 3495201), por meio do qual alega, (a) preliminarmente, a ilegitimidade recursal da pessoa jurídica agravante e (b) a ausência de presunção de hipossuficiência em relação às pessoas jurídicas e (c) que não houve pedido expresso de redirecionamento da execução fiscal, muito menos houve pretensão resistida no processo, de modo que não há falar em sucumbência de qualquer das partes e (d) que na exclusão de litisconsorte, os honorários sucumbenciais devem ser proporcionais.

Após ser intimada, a Agravante apresentou manifestação sobre a questão preliminar suscitada nas contrarrazões pelo Agravado (id 4407134).

Pela decisão id 5632578, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça à Agravante, após a intimação para comprovar a hipossuficiência alegada, tendo a última realizado o recolhimento do preparo recursal nos autos (id 5780711).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007753-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APOIO COMERCIAL LTDA em face de decisão interlocutória (id nº. 3166673) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal de origem, homologou o pedido de desistência da ação em relação ao sócio Luiz Carlos de Oliveira Barros e deixou de arbitrar honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) que, na realidade, inexistiu desistência da ação, mas verdadeiro reconhecimento do pedido, sobretudo porque a Agravante, bem como o sócio excluído constituíram advogados nos autos para promoverem a respectiva defesa na ação executiva e (b) que a exclusão do sócio do polo passivo da lide decorreu da defesa apresentada, de maneira que a jurisprudência pátria assegura o cabimento da condenação em honorários advocatícios em tais hipóteses.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 3495201), por meio do qual alega, (a) preliminarmente, a ilegitimidade recursal da pessoa jurídica agravante e (b) a ausência de presunção de hipossuficiência em relação às pessoas jurídicas e (c) que não houve pedido expresso de redirecionamento da execução fiscal, muito menos houve pretensão resistida no processo, de modo que não há falar em sucumbência de qualquer das partes e (d) que na exclusão de litisconsorte, os honorários sucumbenciais devem ser proporcionais.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

Prefacialmente, cumpre apreciar a questão processual suscitada pelo Agravado, consubstanciada na alegação de ilegitimidade recursal da pessoa jurídica recorrente para discutir o eventual direito ao recebimento de honorários advocatícios decorrentes da exclusão do respectivo sócio nos autos da ação executiva de origem.

Em que pese a alegação, não vejo óbice formal para que a referida pessoa jurídica, parte remanescente nos autos de origem, pleiteie a reforma da sentença a fim de buscar a correção da decisão que não arbitrou os honorários advocatícios aos patronos que, ressalte-se, representavam ambos os executados na ação de origem.

Consoante cediço, a legitimidade para pleitear a verba honorária em ação judicial é concorrente entre as partes e advogados, inexistindo óbice para que um ou outro lance mão dos meios processuais necessários à busca da efetivação do referido direito.

No âmbito da jurisprudência, vale citar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No caso
sub examine
, muito embora o ônus sucumbencial tenha decorrido da exclusão de outra parte nos autos originários, decerto que a titularidade sobre verba honorária pertence aos doutos patronos que exerceram (e ainda exercem) seu mister no processo.

E conforme salientado, a defesa da verba sucumbencial pode exercida em nome da parte representada nos autos, porquanto esta detém interesse em postular sobre as questões que versam o processo do qual integra.

Assim, embora seja inequívoco que a parte excluída dos autos de origem pudesse, em seu nome, pleitear a correção da decisão a fim de assegurar o direito dos respectivos patronos ao recebimento dos honorários, não vejo razão para que a única parte remanescente, também representada pelos mesmos patronos, pleiteie, em favor daqueles, o pagamento da verba honorária, no exercício da legitimidade concorrente acima delineada.

Deste modo, penso que o óbice processual suscitado pelo Agravado representa exacerbado apego ao aspecto formal do processo que, na prática, frustraria os respectivos causídicos do exercício de defesa do direito próprio à percepção da remuneração pelo digno mister desempenhado nos autos, razão pela qual deve ser rechaçada a questão processual alegada.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente, convém registrar que restou superada a irresignação apresentada pelo Apelado em contrarrazões recursais acerca do não preenchimento, pela Agravante, dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, porquanto, conforme já relatado, houve o indeferimento da benesse em momento anterior e o subsequente recolhimento do preparo pela Agravante nos autos.

Feita a ressalva, passo à análise da questão substancial debatida no presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se os patronos da Agravante fazem jus à verba honorária sucumbencial nos autos da ação de execução fiscal de origem, ante a homologação, pelo Juízo
a quo,
do pedido de desistência da ação executiva em relação ao ao sócio Luiz Carlos de Oliveira Barros.

No caso vertente, tenho que assiste razão à irresignação recursal, haja vista que, ao contrário do que consignado na decisão objurgada, o pedido de “desistência” e subsequente exclusão do sócio do polo passivo da lide ocorreu apenas após a defesa apresentada pelos executados nos autos do feito executivo.

E consoante cediço, são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade.

Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

À luz deste prisma é que a Corte Superior procedera com o julgamento Recurso Especial nº 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

“
No aludido julgamento restou assentad
a

a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal
(STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).”
(STJ, REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção
, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ, REsp n. 1.702.475/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017). (Grifei).

Nesta intelecção, havendo pedido de desistência pela Fazenda Pública Estadual após a citação da parte executada, impõe-se a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTITIVIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que, extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
.

2. -
O cancelamento da CDA após a citação do executado e em razão da procedência de ação anulatória ajuizada pelo contribuinte contra a Fazenda Pública, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

(...)

5. -
A jurisprudência do C. STJ admite a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado
.

6. -
Recurso desprovido.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024030143622, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022). (Grifei).

Deste modo, tem-se que a presente hipótese se amolda à
ratio decidendi
do entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a causalidade no procedimento executivo, de modo que revela-se cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

E na fixação da verba honorária, o Colendo superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência”
. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

E no mesmo aresto jurisprudencial, consignou a Corte da Cidadania que “
a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
”.

Assim, a verba honorária deve incidir sobre o valor do respectivo quinhão atribuído ao sócio excluído do polo passivo do processo executivo fiscal, a fim de resguardar a proporcionalidade da fixação do ônus sucumbencial.

Fixada tal premissa, tem-se que, no caso vertente, a execução fiscal fora ajuizada em face da pessoa jurídica ora Agravante e do sócio Luiz Carlos de Oliveira Barros, de modo que a exclusão do último implica na incidência de apenas metade do encargo sucumbencial para o Estado do Espírito Santo, nos termos já delineados.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência os quais devem incidir no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela respectiva parte excluída do feito, consubstanciado em 1/2 do valor total da execução fiscal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões